Tribunal: STJ
Processo: 0002225-88.2020.4.03.6202
Classe: PEDIDO DE UNIFORMIZAçãO DE INTERPRETAçãO DE LEI CRIMINAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE
LEI No 4966 - DF (2025/0134710-8)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: DOUGLAS POLICARPO
ADVOGADA
: CASSIA DOS SANTOS MARTINS - MS019450
AGRAVADO
: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE
DOURADOS
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
DIREITO
ADMINISTRATIVO.
RECURSO
INOMINADO.
PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL.
INVIÁVEL
O
CONHECIMENTO
DO
PEDIDO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS JULGADOS
CONFRONTADOS. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de recurso inominado visando manter
sentença que pronunciou a prescrição quinquenal. No Tribunal
, negou-
a quo
se provimento ao recurso inominado.
II - A
prevê a utilização do pedido de
Lei n. 10.259/2001
uniformização de interpretação de lei federal nos juizados especiais federais
direcionado ao Superior Tribunal de Justiça.
III - Na hipótese dos autos, o agravante busca a uniformização na
interpretação do
o do Decreto n. 20.910/1932, no tocante à suspensão do
art. 4
prazo prescricional na pendência de processo administrativo. Ocorre que o
julgado ora recorrido nem sequer adentrou no mérito, uma vez que o
incidente de uniformização dirigido à TNU não foi conhecido em virtude da
ausência de similitude fática entre o acórdão proferido pela 1a Turma
Recursal da Seção Judiciária do Mato Grosso do Sul e os paradigmas
apontados na peça recursal dirigida à TNU. Como se observa, não foi
discutida qualquer questão de direito material, especialmente porque o pedido
de uniformização não foi conhecido por questão processual, o que torna
inviável o conhecimento do pedido, além de se evidenciar a ausência de
similitude fática entre os julgados confrontados. Neste contexto, revela-se
inadmissível o presente incidente, por estarem ausentes os requisitos do
§ 4°, da
Nesse sentido: AgInt no PUIL n. 1.068
art. 14,
Lei n. 10.259/2001.
Documento eletrônico VDA52283951 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/11/2025 10:23:45
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: 7d903319-ef8c-4a15-a50a-436d918dc6bb

/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em
DJe de
14/5/2019,
31/5/2019.
IV - Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
06/11/2025
12/11/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Impedido o Sr. Ministro Marco Aurélio Bellizze.

Brasília,
.
13 de novembro de 2025

Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA52283951 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/11/2025 10:23:45
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: 7d903319-ef8c-4a15-a50a-436d918dc6bb

AgInt nos EDcl no PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI
No 4966 - DF (2025/0134710-8)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: DOUGLAS POLICARPO
ADVOGADA
: CASSIA DOS SANTOS MARTINS - MS019450
AGRAVADO
: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE
DOURADOS
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
DIREITO
ADMINISTRATIVO.
RECURSO
INOMINADO.
PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL.
INVIÁVEL
O
CONHECIMENTO
DO
PEDIDO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS
JULGADOS CONFRONTADOS. DESPROVIMENTO DO AGRAVO
INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de recurso inominado visando manter
sentença que pronunciou a prescrição quinquenal. No Tribunal
,
a quo
negou-se provimento ao recurso inominado.
II - A Lei n. 10.259/2001 prevê a utilização do pedido de
uniformização de interpretação de lei federal nos juizados especiais federais
direcionado ao Superior Tribunal de Justiça.
III - Na hipótese dos autos, o agravante busca a uniformização
na interpretação do art. 4o do Decreto n. 20.910/1932, no tocante à
suspensão do prazo prescricional na pendência de processo
administrativo. Ocorre que o julgado ora recorrido nem sequer adentrou no
mérito, uma vez que o incidente de uniformização dirigido à TNU não foi
conhecido em virtude da ausência de similitude fática entre o acórdão
proferido pela 1a Turma Recursal da Seção Judiciária do Mato Grosso do
Sul e os paradigmas apontados na peça recursal dirigida à TNU. Como se
observa, não foi discutida qualquer questão de direito material,
especialmente porque o pedido de uniformização não foi conhecido por
questão processual, o que torna inviável o conhecimento do pedido, além
de se evidenciar a ausência de similitude fática entre os julgados
confrontados. Neste contexto, revela-se inadmissível o presente incidente,
por estarem ausentes os requisitos do art. 14, § 4°, da Lei n. 10.259
/2001. Nesse sentido: AgInt no PUIL n. 1.068/DF, relator Ministro Herman
Benjamin, Primeira Seção, julgado em
, DJe de
.
14/5/2019
31/5/2019
IV - Agravo interno improvido.
Documento eletrônico VDA51411826 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/10/2025 17:34:57
Código de Controle do Documento: 261a9ac2-0335-462f-891a-d581255dfaf8

RELATÓRIO

Na origem, trata-se de recurso inominado visando manter sentença que
pronunciou a prescrição quinquenal. No Tribunal
, negou-se provimento ao recurso
a quo
inominado.
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do
pedido de uniformização de interpretação de lei com fundamento no art. 14, § 4o, da Lei
n. 10.259/2001, visando reformar acórdão proferido pela Turma Nacional de
Uniformização, que não conheceu do pedido de uniformização, assim ementado:
PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL.
DANO
MORAL
POR
AUSÊNCIA
DE
RESPOSTA
A
REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO PREORDENADO A IMPUGNAR DESCONTOS EM FOLHA DE
PAGAMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO MANTEVE A SENTENÇA QUE
PRONUNCIOU A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PARADIGMAS TRATAM DE
SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DURANTE A DEMORA DA
ADMINISTRAÇÃO EM APRECIAR O REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO CUJO
OBJETO É INCONFUNDÍVEL COM A PRETENSÃO DE DANO MORAL. AUSÊNCIA
DE SIMILITUDE FÁTICA E JURÍDICA. QUESTÃO DE ORDEM 22/TNU.

A decisão recorrida tem o seguinte dispositivo: "Ante o exposto, com
fundamento no art. 34, XVIII, , do RISTJ, não conheço do presente pedido."
a
No agravo interno, a parte recorrente traz, resumidamente, os seguintes
argumentos:
[...]
2.4 Logo, insistindo na impugnação específica, configurada está a plena ausência de
fundamentação torne válida a razão de que “o julgado ora recorrido sequer adentrou no
mérito”, ou que a decisão da TNU se baseou apenas em questão processual. – Posto forte
equivocou-se (erro da premissa de fato) ao não reconhecer que a Nacional, por seus votos
majoritário e divergente, analisou e decidiu sobre questão de direito material (a prescrição e
a aplicação da súm-74/TNU) − omissão administrativa na resposta a direito de petição, a
que, insista-se, é o cerne da causa, sendo que a divergência ocorreu justamente sobre o
tratamento jurídico dessa questão de fundo.
Documento eletrônico VDA51411826 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/10/2025 17:34:57
Código de Controle do Documento: 261a9ac2-0335-462f-891a-d581255dfaf8

2.4.1 Pelo que requer seja tomada como nula a r. monocrática que impede o trânsito
do legítimo Pedido de Uniformização junto ao STJ (fl.214-299), por aberta carência de
fundamentação, inclusive por desestabilizar-se a jurisprudência do eg. STJ, garantidora do
devido processo inscrito no art.11 c/c §1o-489-CPC e no IX-93-CF
[...]
3.1 Destarte, para além do erro de premissa fática já exaustivamente demonstrado, a r.
monocrática incorre em outra ilegalidade, quiçá mais frontal e inescusável: a deliberada
recusa em aplicar o comando normativo expresso no §3o-941-C
[...]
3.2 Pelo que se vê, o dispositivo não é um mero preciosismo formal. Ele constitui um
pilar fundamental do devido processo legal (art.5o-LIV-CF), garantindo a transparência e a
integralidade das decisões colegiadas. Sua observância assegura que o acórdão reflita fiel e
completamente o debate travado no seio do Colegiado, e não uma versão editada ou parcial
da realidade processual.
[...]
3.4 O prejuízo causado ao agravante é manifesto e irreparável. Visto que negou-se ao
recorrente o direito de ter sua tese jurídica − já prequestionada e debatida na instância de
origem justamente por força do voto divergente − analisada por este eg. Superior Tribunal.
Este dano, portanto, transcende a mera formalidade, representando o esvaziamento
completo da finalidade do art.941-§3o-CPC, transformando-o em ‘letra morta’ e ferindo de
morte o direito do recorrente de ver seu recurso apreciadocombase na integralidadedo que
foi efetivamente
[...]
4.3 Logo, por ter-se há muito renunciado à condição arbitrária e violenta, essencial
realocar-se o feito no caminho seguro e único do devido processo legal, deliberando-se pela
nulidade da v. unipessoal objetada, por infração ao contraditório e a ampla defesa (LV-5o-
CF c/carts.7o-10-CPC); o que se solicita.
[...]
5.1.2 Pois, como amplo conhecedor do direito (iura novit curia), é dever do juiz
aplicar a legislação vigente. E, no ponto, a omissão em analisar a fundo a discussão sobre a
prescrição e a súmula 74/TNU – que são questões de direito material – impede, insista-se,
que o STJ cumpra sua função constitucional de uniformizador da jurisprudência em matéria
de direito material, tal como previsto no art.14-lei.10.259/2001, em consonância com o arts.
11-§1o-489-CPC c/c art.93-IX-CF e art.5o-LV-CF c/c arts.7o-10-CPC. − Trata-se, em última
análise, de uma garantia social do acesso à Justiça (através da ordem jurídica justa e efetiva)
e função primordial do Judiciário (1o-2o-CF e XXXV-5o-CF).
5.2 Assim, por optar não aplicar lei em vigor, ignorando a substancial prova da
profícua análise de mérito pela TNU, a v. monocrática ora em debate apresenta-se nula de
pleno direito; o que se requer seja assim reconhecido por essa eg. Primeira Seção junto ao
ST
[...]

É o relatório.
VOTO

Documento eletrônico VDA51411826 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/10/2025 17:34:57
Código de Controle do Documento: 261a9ac2-0335-462f-891a-d581255dfaf8

O agravo interno não merece provimento.
A parte agravante repisa os mesmos argumentos já analisados na decisão
recorrida.
A Lei n. 10.259/2001 prevê a utilização do pedido de uniformização de
interpretação de lei federal nos juizados especiais federais direcionado ao Superior
Tribunal de Justiça, conforme o dispositivo abaixo:

Art. 14. Caberá pedido de uniformização de interpretação de lei federal quando
houver divergência entre decisões sobre
proferidas por Turmas
questões de direito material
Recursais na interpretação da lei.
§ 1o O pedido fundado em divergência entre Turmas da mesma Região será julgado
em reunião conjunta das Turmas em conflito, sob a presidência do Juiz Coordenador.
§ 2o O pedido fundado em divergência entre decisões de turmas de diferentes regiões
ou da proferida em contrariedade a súmula ou jurisprudência dominante do STJ será julgado
por Turma de Uniformização, integrada por juízes de Turmas Recursais, sob a presidência
do Coordenador da Justiça Federal.
§ 3o A reunião de juízes domiciliados em cidades diversas será feita pela via
eletrônica.
§ 4o Quando a orientação acolhida pela Turma de Uniformização, em questões de
direito material, contrariar súmula ou jurisprudência dominante no Superior Tribunal de
Justiça-STJ, a parte interessada poderá provocar a manifestação deste, que dirimirá a
.
divergência
Por sua vez, o Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, sobre o
presente pedido, dispõe:
Art. 67.
(...)
Parágrafo único. O Presidente resolverá, mediante instrução normativa, as dúvidas
que se suscitarem na classificação dos feitos e papéis, observando-se as seguintes normas:
(...)
VIII- A - a classe Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (PUIL)
compreende a medida interposta contra decisão: a) da Turma Nacional de Uniformização no
âmbito da Justiça Federal que, em questões de direito material, contrarie súmula ou
; b) da Turma Recursal dos
jurisprudência dominante no Superior Tribunal de Justiça
Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos
Territórios e dos Municípios quando as Turmas de diferentes Estados derem a lei federal
interpretações divergentes, ou quando a decisão proferida estiver em contrariedade com
súmula do Superior Tribunal de Justiça; e c) das Turmas de Uniformização dos Juizados
Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e
Documento eletrônico VDA51411826 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/10/2025 17:34:57
Código de Controle do Documento: 261a9ac2-0335-462f-891a-d581255dfaf8

dos Municípios quando a orientação adotada pelas Turmas de Uniformização contrariar
súmula do Superior Tribunal de Justiça;

Da legislação acima transcrita, decorre que o pedido de uniformização de
interpretação de lei somente é cognoscível quando a decisão hostilizada versar sobre
questão de direito material, nas seguintes hipóteses:
a) Divergência entre turmas recursais dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no
âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, de diferentes
Estados da Federação, acerca da interpretação de lei federal;
b) Quando a decisão proferida por turma recursal dos Juizados Especiais da Fazenda
Pública contrarie súmula do Superior Tribunal de Justiça;
c) Contrariedade à decisão da Turma Nacional de Uniformização no âmbito da Justiça
;
Federal que, contrarie súmula ou jurisprudência dominante no Superior Tribunal de Justiça
d) Quando a decisão proferida pelas Turmas de Uniformização dos Juizados
Especiais da Fazenda Pública contrariar súmula do Superior Tribunal de Justiça.

Na hipótese dos autos, o requerente busca a uniformização na interpretação do
art. 4o do Decreto n. 20.910/1932, no tocante à suspensão do prazo prescricional na
pendência de processo administrativo.
Ocorre que o julgado ora recorrido nem sequer adentrou no mérito, uma vez
que o incidente de uniformização dirigido à TNU não foi conhecido em virtude da
ausência de similitude fática entre o acórdão proferido pela 1a Turma Recursal da Seção
Judiciária do Mato Grosso do Sul e os paradigmas apontados na peça recursal dirigida à
TNU.
Como se observa, não foi discutida qualquer
,
questão de direito material
especialmente porque o pedido de uniformização não foi conhecido por questão
processual, o que torna inviável o conhecimento do pedido, além de se evidenciar a
ausência de similitude fática entre os julgados confrontados.
Neste contexto, revela-se inadmissível o presente incidente, por estarem
ausentes os requisitos do art. 14, § 4°, da Lei n. 10.259/2001.
Na mesma linha,
:
mutatis mutandis
Documento eletrônico VDA51411826 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/10/2025 17:34:57
Código de Controle do Documento: 261a9ac2-0335-462f-891a-d581255dfaf8

PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO
DE LEI FEDERAL. RECURSO CONTRA DECISÃO DO PRESIDENTE DA TNU.
QUESTÃO
PROCESSUAL.
AUSÊNCIA
DE
COTEJO
ANALÍTICO.
NÃO
CONHECIMENTO.
Cuida-se, na origem, de Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Federal
proposto pelo agravante contra decisão do Presidente da TNU que negou seguimento ao
recurso por entender: "Conforme dispõe o art. 16, §1o, do atual regimento interno -
Resolução 345/2015-, os julgados proferidos pelo presidente desta TNU são irrecorríveis".
O §3o do artigo 18 da Lei 12.153/2009 estabelece como pressuposto de cabimento
para o Pedido de Uniformização que a divergência de interpretação da lei federal se
estabeleça em relação a questões de direito material e que seja entre Turmas de diferentes
Estados ou contrariar súmula do Superior Tribunal de Justiça.
O cabimento de Pedidos de Uniformização de Interpretação de Lei Federal dirigidos
ao STJ se dá unicamente contra decisão colegiada da TNU que examina questão de direito
material em contradição a Súmula ou jurisprudência dominante do STJ.
In casu, não houve decisão colegiada, mas tão somente preferida pelo Presidente da
TNU, que manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos, com fulcro no art.
32 do RITNU, preservando decisum anterior que não conheceu do Agravo Regimental por
entender irrecorrível a decisão do Presidente da TNU.
Dessa feita, revela-se inadmissível o presente incidente, por estarem ausentes os
requisitos do art. 14, § 4°, da Lei 10.259/2001.
Precedentes: AgRg na Pet 9.586/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira
Seção, DJe de
; AgInt no PUIL 44/RO, Rel. Ministra Assusete Magalhães,
25/4/2014
Primeira Seção, DJe
; AgInt no PUIL 117/RO, Rel. Ministro Og Fernandes,
29/11/2016
Primeira Seção, DJe
.
17/5/2017
Ademais, em relação à suposta divergência jurisprudencial há de se adotar o mesmo
entendimento firmado por ocasião da análise dos Recursos Especiais com fundamento no
art. 105, III, "c", da CF/1988, quando deve o recorrente, para demonstrar as circunstâncias
que identificam ou assemelham os casos confrontados, indicar a similitude fática e jurídica
entre eles. Indispensável a transcrição de trechos do relatório e do voto dos acórdãos
recorrido e paradigma, realizando-se o cotejo analítico entre ambos, com o intuito de bem
caracterizar a interpretação legal divergente, o que não ocorreu no caso em análise.
Precedentes: AgInt no PUIL 268/RN, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção,
DJe
;
15/5/2017
Pet 9.554/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, DJe
.
21/3/2013
Agravo Interno não conhecido.
(AgInt no PUIL n. 1.068/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção,
julgado em
, DJe de
.)
14/5/2019
31/5/2019

Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego
provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51411826 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/10/2025 17:34:57
Código de Controle do Documento: 261a9ac2-0335-462f-891a-d581255dfaf8

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
AgInt nos EDcl no PUIL 4.966 / DF
Número Registro: 2025/0134710-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00022258820204036202 22258820204036202
Sessão Virtual de
a
06/11/2025
12/11/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
REQUERENTE : DOUGLAS POLICARPO
ADVOGADA
: CASSIA DOS SANTOS MARTINS - MS019450
REQUERIDO
: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : DOUGLAS POLICARPO
ADVOGADA
: CASSIA DOS SANTOS MARTINS - MS019450
AGRAVADO
: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS
Documento eletrônico VDA52267853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:53:32
Código de Controle do Documento: 4d58a9ae-28bb-4761-9a0a-57394f5e2fc6

TERMO
A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 06/11/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
12/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina,
Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa. Impedido o Sr. Ministro
Marco Aurélio Bellizze.

Brasília, 12 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52267853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:53:32
Código de Controle do Documento: 4d58a9ae-28bb-4761-9a0a-57394f5e2fc6